Tribunal: TJPA
Processo: 0010135-84.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010135-84.2017.8.14.0301

APELANTE: CARLOS DEMETRIO CORDEIRO GOUVEA

APELADO: ASSOCIACAO AGROEXTRATIVISTA-PAE E HABITACAO NATUREZA E ARTE DO MUNICIPIO DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº

0010135-84.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 12ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: CARLOS DEMÉTRIO CORDEIRO GOUVEA

ADVOGADOS:

ANA CARLA GOUVÊA MAUÉS – OAB/PA 24.780 E WALENA PERIERA WANDERLEY – OAB/P 16.179

APELADO:

ASSOCIAÇÃO AGROEXTRATIVISTA NATUREZA E ARTE

DO MUNICÍPIO DE BARCARENA

- NATURART

ADVOGADO:

ALCÊNIO FREITAS GENTIL JÚNIOR – OAB/PA 25.198

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA. ALEGADA FALTA DE PAGAMENTO INTEGRAL. DISTRATO PARCIAL DE UNIDADES HABITACIONAIS. FALTA DE PROVA ESPECÍFICA DO PERCENTUAL DE SERVIÇOS EXECUTADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por CARLOS DEMÉTRIO CORDEIRO GOUVEA contra sentença proferida pela 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pará, que julgou improcedente sua pretensão monitória. O Apelante alegou, em suas razões, que o contrato firmado abrangia a prestação de serviços técnicos em 39 unidades habitacionais, das quais trabalhou em 32 devido ao distrato de 7 unidades. Requereu a compensação de valores, sustentando que não havia vínculo com a empresa Cabano Construtora e que houve pagamento indevido de verba sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Apelante comprovou de forma inequívoca a execução integral dos serviços nas unidades habitacionais; (ii) estabelecer se houve o pagamento dos valores devidos pelos serviços prestados, bem como a eventual responsabilidade da empresa Cabano Construtora nesse contexto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova da execução dos serviços contratados pelo Apelante é insuficiente, uma vez que a contratação de outro profissional para executar parte das obrigações contratuais anteriores não permite a delimitação clara do percentual de trabalho realizado exclusivamente pelo Apelante.

4.

A ausência de prova certa quanto à extensão dos serviços efetivamente prestados pelo Apelante inviabiliza a apuração dos valores que seriam devidos a título de contraprestação.

5.

Verifica-se que o pagamento de R$ 11.089,00 foi depositado em conta da empresa Cabano Construções, com a qual o Apelante mantém algum vínculo, o que caracteriza a quitação dos valores referentes aos serviços prestados.

6.

A sentença de primeiro grau analisou adequadamente as provas e os fatos, não havendo erro a ser corrigido, motivo pelo qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de prova específica quanto à extensão dos serviços efetivamente prestados impede o reconhecimento de valores a título de contraprestação não pagos.

2.

A existência de vínculo entre o prestador de serviços e a empresa responsável pelo pagamento dos valores devidos caracteriza a quitação do débito quando não há impugnação específica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

0010135-84.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 12ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: CARLOS DEMÉTRIO CORDEIRO GOUVEA

ADVOGADOS:

ANA CARLA GOUVÊA MAUÉS – OAB/PA 24.780 E WALENA PERIERA WANDERLEY – OAB/P 16.179

APELADO:

ASSOCIAÇÃO AGROEXTRATIVISTA NATUREZA E ARTE

DO MUNICÍPIO DE BARCARENA

- NATURART

ADVOGADO:

ALCÊNIO FREITAS GENTIL JÚNIOR – OAB/PA 25.198

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

CARLOS DEMÉTRIO CORDEIRO GOUVEA
interpôs Recurso de

Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pará, que

julgou improcedente a pretensão monitória.( PJe ID 8560579,páginas 1-4)

As razões recursais estão assentadas nos seguintes argumentos, a saber:

- contrato avençado que abrangeria

o trabalho técnico em

39(trinta e nove) unidades habitacionais do empreendimento, realizando-o em 32(trinta e duas) unidades ante o distrato de 07(sete);

- infundado pedido de compensação de valores;

-a edificação não era a atividade contratada, mas o serviço profissional como engenheiro/pessoa física que assume a responsabilidade técnica como um todo;

-ausência de pagamento do serviço contratado eis que inexiste vínculo com a Empresa Cabano Construtora e

- indevida condenação em verba sucumbencial.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento da Apelação Cível nos termos ora avençados. ( PJe ID

8560580, páginas 1-18)

Contrarrazões não apresentadas.( PJe ID 11356763,páginas 1-6 e PJe ID 8560581, páginas 1-3).

Contrarrazões

não apresentadas. ( PJe ID

8560582,página 4).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº

0010135-84.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 12ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: CARLOS DEMÉTRIO CORDEIRO GOUVEA

ADVOGADOS:

ANA CARLA GOUVÊA MAUÉS – OAB/PA 24.780 E WALENA PERIERA WANDERLEY – OAB/P 16.179

APELADO:

ASSOCIAÇÃO AGROEXTRATIVISTA NATUREZA E ARTE

DO MUNICÍPIO DE BARCARENA

- NATURART

ADVOGADO:

ALCÊNIO FREITAS GENTIL JÚNIOR – OAB/PA 25.198

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo o Recurso de Apelação Cível dada a presença dos requisitos extrínsecos e intrínseco de admissibilidade.

Inicio destacando termos do artigo 373, I do CPC que exige de
CARLOS DEMÉTRIO CORDEIRO GOUVEA
a prova

inequívoca do cenário fático exposto, cujo defeito vai ensejar a mantença da sentença objurgada.

Sigamos então.

Premissa 01: Contrato de Prestação de Serviço n.01/2014

e

Distrato de 07(sete) unidades habitacionais

Há prova da contratação

efetivado entre os Litigantes
CARLOS DEMÉTRIO CORDEIRO GOUVEA e ASSOCIAÇÃO AGROEXTRATIVISTA NATUREZA E ARTE

DO MUNICÍPIO DE BARCARENA

- NATURART
via

Contrato de Prestação de Serviço n. 01/2014 trazendo os seguinte detalhes importantes à questão litigiosa, a saber:

-objeto:
acompanhamento, fiscalização e elaboração de documentos necessários à liberação das medições do projeto habitacional Empreendimento Tucumanduba I CT(Caixa) n. 0399.943-28 com 39 unidades e

-
obrigações de

CARLOS DEMÉTRIO CORDEIRO GOUVEA:

executar projetos arquitetônicos, hidrossanitários e elétricos.( PJe ID 8559553, páginas 3-5).

Assinatura datada de 27 de novembro de 2014.

Fácil perceber que, diferente do alegado por
CARLOS DEMÉTRIO CORDEIRO GOUVEA,
a construção das unidades habitacionais era a atividade pactuada, compreendendo evidentemente a exposição de seu conhecimento técnico nas unidades habitacionais, que já fragiliza as razões recursais.

Distrato de sete unidades imobiliárias do conjunto de 39 cuja comunicação

por
ASSOCIAÇÃO AGROEXTRATIVISTA NATUREZA E ARTE

DO MUNICÍPIO DE BARCARENA

- NATURART
aduz

encerramento de 80%(oitenta por cento) das obras correspondentes.(

PJe ID 8560573, páginas 5-6).

A atividade contratual de
CARLOS DEMÉTRIO CORDEIRO GOUVEA
em 32(trinta e duas) unidades habitacionais do Empreendimento Tucumanduba I está comprovado, todavia, por haver contemporaneidade na pactuação com o profissional Neil Aldrin de Azevedo Henriques com exposto no PJe ID 8559560, páginas 4-5, em data de 01 de outubro de 2014, não há como individuar o percentual

construído por cada qual.

A sentença combatida delineou muito bem esse destaque,
in verbis:

Ressalve-se ainda que ao se realizar uma comparaço do objeto do contrato do autor com o anterior profissional (fls. 09 e 43/44), denota-se que a obrigaço é a mesma, qual seja, a execuço dos projetos arquitetônicos, hidro sanitários e elétrico. Circunstância esta que permite inferir que o autor no realizou de forma exclusiva e integral toda a execuço dos projetos, visto que antes dele já havia sido contratado um profissional que concluiu parte do serviço (fls. 123/125).( PJe ID 8560579,página 2).

Ora,
CARLOS DEMÉTRIO CORDEIRO
deveria ter delimitado qual o percentual ou as unidades habitacionais de sua autoriza dada a necessidade do pedido ser certo a fim de apurar o valor que lhe pertence.

Falha essa que afeta negativamente a pretensão eleita.

Premissa 02: Pagamento da prestação de serviço

Clarividente que valores foram depositados na conta bancária em nome de Cabano Construções que resta provado algum vínculo com
CARLOS DEMÉTRIO CORDEIRO GOUVEA
eis a pessoa jurídica

ser responsável pelo pagamento das custas inicias do processo como exposto no PJe ID 8559553, página 1.

E, com base nessa associação, fácil perceber que a importância de R$ 11.089,00(onze mil e oitenta e nove reais) relativos ao serviço prestado pelo Apelante foi depositado na conta bancária de

Cabano Construções, consolidando o pagamento ante a falta de rebate do Apelante quanto aos fatos extintivos do direito avençado.

Dessarte, a sentença objurgada não será reformada porque o raciocínio jurídico nela dispensado está certo a não comportar outras digressões.

Ante o exposto, meu posicionamento e para conhecer e negar provimento

ao Recurso de

Apelação Cível, mantendo-se a sentença objurgada irretocável segundo disposição de seus fundamentos.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARAGORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 08/10/2024